Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012755-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JORZINO BARBOSA - CPF: 139.272.721-91 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL — INUTILIDADE DO RECURSO — FALTA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE —
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Uma vez que a pretensão deduzida nas razões do recurso não é capaz de produzir resultado útil ao processo, na medida que não há possibilidade de criar uma situação prática mais vantajosa que aquela que advém da decisão recorrida, ao recorrente, falta o interesse recursal, e o seu inconformismo não pode ser conhecido.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO:

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — IN
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra
a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Jorzino Barbosa
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
conforme enunciado 60 aprovado pela II Jornada de Direito à Saúde, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
”. Dessa forma, “
é prudente que o juízo, ao determinar medida liminar ou definitiva, o faça em relação aos entes mais bem preparados financeiramente e que dispõem de maior verba orçamentária, quais sejam: União e Estado e direcione o município somente em caso de descumprimento.
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 13271489).

Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelo Município de Rondonópolis (Id. 14328963).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 21607486).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 21607488).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO:

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Rede de Postos Conti Comigo Ltda., contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Aduz que “
o dever de arcar com obrigações relacionadas ao direito à saúde de alto custo é dos Estados, e não dos Municípios, no âmbito do SUS”.

Assegura que este Tribunal têm decidido no sentido de conceder o efeito suspensivo aos recursos similares ao presente, bem como o entendimento favorável da Procuradoria-Geral de Justiça no mesmo sentido, logo, a decisão viola o princípio da segurança jurídica e da isonomia.

Requer a retratação da decisão objurgada para que seja deferido o efeito suspensivo e afastada a responsabilidade da agravante em fornecer o tratamento home care ao agravado, ou, seja provido o recurso para atribuir a responsabilidade quando aos custos do tratamento ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões (Id. 21607488).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra
a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Jorzino Barbosa
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que Jorzino Barbosa ajuizou a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
contra o Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso em razão da necessidade do serviço de Home Care para seu tratamento de saúde, consoante prescrição médica:

“
Solicito Home Care, com urgência, para paciente Jorzino Barbosa, 67 anos, o qual foi submetido a cirurgia cardíaca (troca valvar aórtica) e evoluiu com quadro de hipóxia apresentando atualmente coma vigil (acamado) em uso de traqueostomia (no momento necessidade de aspiração), escara sacral superficial II e sonda nasoenteral com necessidade de cuidados da enfermagem por 24hs, nutricionista, fisioterapia motora e respiratória 2x/dia, oxigênio domiciliar contínuo.

Obs: Avaliar necessidade de visita médica 1x/semana, podendo ser médico do Home Care
”. (
Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância,
Id. 22508601)

O Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela de urgência, decisão ora impugnada no presente agravo, para que o Estado de Mato Grosso, inicialmente, arque com a dispensação do serviço necessário ao agravado e, no caso de não cumprimento, determinou o redirecionamento da medida ao Município agravante.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

“(...)
Ante o exposto, concedo liminarmente a tutela específica, nos termos dos artigos 300 e 497, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o réu Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis autorize o Home Care, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente no prazo de 05 (cinco) dias.

Todavia, em que pese à obrigação solidária de todos os entes federados, o que enseja a legitimidade de todos figurarem no polo passivo da presente ação, o Juízo deve, sempre que possível, obedecer a hierarquia administrativa do Sistema Único de Saúde.

No caso dos autos, estamos diante de uma solicitação de procedimento de alto custo, cujas regras administrativas atribuíram a responsabilidade do Estado de Mato Grosso sua dispensação, devendo a obrigação de fornecimento do serviço de Home Care recair primordialmente em seu desfavor, em caso de não satisfação da obrigação, redirecioná-la em desfavor do Município de Rondonópolis.

Neste sentido, foi redigido o Enunciado no 08 na III Jornada de Direito da Saúde organizada pelo Conselho Nacional de Justiça:

(...)

Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem a sua defesa, no prazo legal.

Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem conclusos para sentença.

Determino que se oficie o Escritório Regional de Saúde em Rondonópolis e a Secretaria Municipal de Saúde para que realizem visita ao paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clinico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de Home Care, em caso positivo, o grau de complexidade do serviço a ser prestado, e, se o serviço multidisciplinar oferecido pelo Programa Saúde da Família seria suficiente para suprir suas necessidades.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com urgência.

Às providências.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22860487, fls. 2/3).

Quanto a responsabilidade para o cumprimento da determinação, no caso, se do Município ou do Estado de Mato Grosso, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Verifica-se que o agravante, equivocadamente, requer a suspensão da decisão agravada ao argumento de que, “
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que
o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
”; logo, “
é prudente que o juízo, ao determinar medida liminar ou definitiva, o faça em relação aos entes mais bem preparados financeiramente e que dispõem de maior verba orçamentária, quais sejam: União e Estado
e

direcione o município somente em caso de descumprimento.
” (Id. 13035012, fls. 9).

Todavia, a decisão agravada consignou que “
No caso dos autos, estamos diante de uma solicitação de procedimento de alto custo, cujas regras administrativas atribuíram a
responsabilidade do Estado de Mato Grosso
sua dispensação,
devendo a obrigação de fornecimento do serviço de Home Care recair primordialmente em seu desfavor
,
em caso de não satisfação da obrigação, redirecioná-la em desfavor do Município de Rondonópolis.
” (
Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22860487, fls. 3).

Portanto, em relação ao direcionamento do cumprimento da obrigação, é manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer.

“(...)
Falta interesse à parte em recorrer sobre ponto julgado a seu favor
. Precedentes.
(...). (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 969122/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).

“(...)
O entendimento da doutrina é que somente a parte prejudicada possui interesse em recorrer da decisão
. Devendo-se conjugar o binômio: necessidade mais utilidade. Na hipótese sub examine, não houve sucumbência material, porquanto os efeitos prejudiciais da decisão e a possibilidade de se obter uma decisão mais favorável não existem.
(...)”. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 14087/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

“(...)
Falta interesse à parte em recorrer sobre ponto em que não houve sucumbência
. Precedentes.
(...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 939515/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. (...) RECURSO DO ESPÓLIO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não há falar-se em inovação recursal quando as questões fáticas e jurídicas alegadas no recurso se encontram alinhadas com as teses declinadas na contestação.

2. Falece interesse recursal a apelante autora no que concerne ao pedido de multa, na medida em que a sentença já o reconheceu como devido.
(...)”. (TJ/MG, 19o Câmara Cível, apelação com remessa necessária no 5008303-43.2016.8.13.0672, relator Desembargador Bitencourt Marcondes, julgamento em 30 de julho de 2020).

Consoante se vê das razões do recurso do agravante e o disposto na decisão agravada, não há necessidade do recorrente em obter a anulação ou reforma da decisão porquanto não lhe é desfavorável. Para que tenha interesse recursal, necessário que a parte tenha sucumbido, entendida a sucumbência, na hipótese, como a não obtenção do que poderia ter obtido no processo ou que a decisão tenha lhe causado ou possa causar algum dano, o que não é o caso, consoante alhures demonstrado.

Deste modo, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal intrínseco, qual seja, o interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Com o não conhecimento deste recurso, o agravo interno
(Id. 4328963) resta prejudicado.

VOTO DO AGRAVO INTERNO:

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

“(...)
Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra
a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Jorzino Barbosa
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que Jorzino Barbosa ajuizou a
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
contra o Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso em razão da necessidade do serviço de Home Care para seu tratamento de saúde, consoante prescrição médica:

“
Solicito Home Care, com urgência, para paciente Jorzino Barbosa, 67 anos, o qual foi submetido a cirurgia cardíaca (troca valvar aórtica) e evoluiu com quadro de hipóxia apresentando atualmente coma vigil (acamado) em uso de traqueostomia (no momento necessidade de aspiração), escara sacral superficial II e sonda nasoenteral com necessidade de cuidados da enfermagem por 24hs, nutricionista, fisioterapia motora e respiratória 2x/dia, oxigênio domiciliar contínuo.

Obs: Avaliar necessidade de visita médica 1x/semana, podendo ser médico do Home Care
”. (Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22508601)

O Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela de urgência, decisão ora impugnada no presente agravo, para que o Estado de Mato Grosso, inicialmente, arque com a dispensação do serviço necessário ao agravado e, no caso de não cumprimento, determinou o redirecionamento da medida ao Município agravante.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

“(...)
Ante o exposto, concedo liminarmente a tutela específica, nos termos dos artigos 300 e 497, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o réu Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis autorize o Home Care, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente no prazo de 05 (cinco) dias.

Todavia, em que pese à obrigação solidária de todos os entes federados, o que enseja a legitimidade de todos figurarem no polo passivo da presente ação, o Juízo deve, sempre que possível, obedecer a hierarquia administrativa do Sistema Único de Saúde.

No caso dos autos, estamos diante de uma solicitação de procedimento de alto custo, cujas regras administrativas atribuíram a responsabilidade do Estado de Mato Grosso sua dispensação, devendo a obrigação de fornecimento do serviço de Home Care recair primordialmente em seu desfavor, em caso de não satisfação da obrigação, redirecioná-la em desfavor do Município de Rondonópolis.

Neste sentido, foi redigido o Enunciado no 08 na III Jornada de Direito da Saúde organizada pelo Conselho Nacional de Justiça:

(...)

Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem a sua defesa, no prazo legal.

Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem conclusos para sentença.

Determino que se oficie o Escritório Regional de Saúde em Rondonópolis e a Secretaria Municipal de Saúde para que realizem visita ao paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clinico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de Home Care, em caso positivo, o grau de complexidade do serviço a ser prestado, e, se o serviço multidisciplinar oferecido pelo Programa Saúde da Família seria suficiente para suprir suas necessidades.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com urgência.

Às providências.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22860487, fls. 2/3).

Quanto a responsabilidade para o cumprimento da determinação, no caso, se do Município ou do Estado de Mato Grosso, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Verifica-se que o agravante, equivocadamente, requer a suspensão da decisão agravada ao argumento de que, “
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que
o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
”; logo, “
é prudente que o juízo, ao determinar medida liminar ou definitiva, o faça em relação aos entes mais bem preparados financeiramente e que dispõem de maior verba orçamentária, quais sejam: União e Estado
e

direcione o município somente em caso de descumprimento.
” (Id. 13035012, fls. 9).

Todavia, a decisão agravada consignou que “
No caso dos autos, estamos diante de uma solicitação de procedimento de alto custo, cujas regras administrativas atribuíram a
responsabilidade do Estado de Mato Grosso
sua dispensação,
devendo a obrigação de fornecimento do serviço de Home Care recair primordialmente em seu desfavor
,
em caso de não satisfação da obrigação, redirecioná-la em desfavor do Município de Rondonópolis.
” (
Processo Judicial Eletrônico no 1008839-44.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22860487, fls. 3).

Portanto, em relação ao direcionamento do cumprimento da obrigação, é manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer.

“(...)
Falta interesse à parte em recorrer sobre ponto julgado a seu favor
. Precedentes.
(...). (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 969122/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).

“(...)
O entendimento da doutrina é que somente a parte prejudicada possui interesse em recorrer da decisão
. Devendo-se conjugar o binômio: necessidade mais utilidade. Na hipótese sub examine, não houve sucumbência material, porquanto os efeitos prejudiciais da decisão e a possibilidade de se obter uma decisão mais favorável não existem.
(...)”. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 14087/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

“(...)
Falta interesse à parte em recorrer sobre ponto em que não houve sucumbência
. Precedentes.
(...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 939515/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. (...) RECURSO DO ESPÓLIO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não há falar-se em inovação recursal quando as questões fáticas e jurídicas alegadas no recurso se encontram alinhadas com as teses declinadas na contestação.

2. Falece interesse recursal a apelante autora no que concerne ao pedido de multa, na medida em que a sentença já o reconheceu como devido.
(...)”. (TJ/MG, 19o Câmara Cível, apelação com remessa necessária no 5008303-43.2016.8.13.0672, relator Desembargador Bitencourt Marcondes, julgamento em 30 de julho de 2020).

Consoante se vê das razões do recurso do agravante e o disposto na decisão agravada, não há necessidade do recorrente em obter a anulação ou reforma da decisão porquanto não lhe é desfavorável. Para que tenha interesse recursal, necessário que a parte tenha sucumbido, entendida a sucumbência, na hipótese, como a não obtenção do que poderia ter obtido no processo ou que a decisão tenha lhe causado ou possa causar algum dano, o que não é o caso, consoante alhures demonstrado.

Deste modo, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal intrínseco, qual seja, o interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Com o não conhecimento deste recurso, o agravo interno
(Id. 4328963) resta prejudicado.”.

Ante o exposto, julgo prejudicado o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021